Tribunal: TJPA
Processo: 0028982-91.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028982-91.2018.8.14.0401

APELANTE: CLAUDIONEI SERRA CALANDRINE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0028982-91.2018.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: CLAUDIONEI SERRA CALANDRINE

REPRESENTANTE: DR. MAURICIO DO SOCORRO ARAUJO DE FRANCA - OAB PA10339 E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
JÚRI
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR.
INÉPCIA
DA INICIAL.
REJEITADA
. PRELIMINAR.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA.

MÉRITO.

DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DE LEGITIMA DEFESA
. IMPOSSIBILIDADE
. PEDIDO DE
DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA.
FALHA NA PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. READEQUAÇÃO DA
SANÇÃO INICIAL
AO
MÍNIMO LEGAL
.

IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0028982-91.2018.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: CLAUDIONEI SERRA CALANDRINE

REPRESENTANTE: DR. MAURICIO DO SOCORRO ARAUJO DE FRANCA - OAB PA10339 E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto
CLAUDIONEI SERRA CALANDRINE
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, que o condenou a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, incisos III e IV do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia que:

“Na noite de 04 de agosto de 2018, o denunciado, agindo por meio cruel e se utilizando de recurso que não deu à vítima chance de defesa, matou com 09 (nove) facadas Valbert Correa de Souza.

(...)

Quando da ocorrência do fato delituoso, a vítima se encontrava no Bar da "Loira", ingerindo bebida alcoólica, acompanhada do irmão e da cunhada, quando lá chegou o denunciado, que tomado pelo sentimento de fúria, surpreendeu-a com um golpe de faca.

A vítima, mesmo lesionada, conseguiu fugir, mas foi perseguida e alcançada pelo denunciado, que lhe aplicou várias facadas, atingindo-a no maxilar, pescoço, braço, tórax e abdome (...)”

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 7558303).

Inconformada com o
decisum
, a Defesa interpôs recurso de apelação criminal em favor do apelante (p. 363/411), alegando em suas razões recursais:

i)

preliminarmente, a inépcia da denúncia que seria genérica e não conteria “uma expressa e determinável individualização da conduta da denunciado”;

ii)

preliminar de nulidade absoluta, em razão de suposto cerceamento da defesa por violação aos princípios de plenitude e ampla defesa;

iii)

no mérito, que a decisão seria manifestamente contrária às provas, uma vez que “não encontra respaldo nem amparo nas provas”; v) Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena-base, para que seja fixada no mínimo legal, argumentando “falta de fundamentação”;

iv)

outrossim, pugnando finalmente pelo afastamento das qualificadoras (Id. 9943252).

Em
Contrarrazões
, o Ministério Público postula pelo improvimento do apelo (Id. 10404291).

Nesta instância, o Órgão Ministerial também se manifestou pelo não provimento do recurso (Id. 10901479).

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

PRELIMINARES

a.

DA INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA

O Apelante aponta suposta inépcia da denúncia por ausência
de
individualização das condutas, prejudicando sobremaneira o exercício de defesa.

Razão não lhe assiste.

É pacífico nos Tribunais que tal discussão mostra-se prejudicada diante
de
sentença condenatória, eis que houve amplo exame de mérito acerca dos fatos imputados e debatidos durante toda a instrução processual.

Colaciono abaixo os julgados a respeito:

“ (...) III -
Quanto à suposta violação do art. 41 do CPP, em face da alegada inépcia da denúncia, deve ser mantida a decisão agravada, seja diante da prejudicialidade da tese em face da prolação de sentença condenatória após amplo contraditório e ampla defesa ocorridos na instrução da ação penal, seja porque a exordial acusatória, ao contrário do asseverado pela combativa defesa, descreve de forma suficiente os crimes imputados ao ora agravante, permitindo que este se defenda de forma satisfatória
. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1771698/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019). (negritos meus)

Assim não merece acolhimento a tese ora defendida.

b.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE ABSOLUTA – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DE PLENITUDE DE DEFESA E AMPLA DEFESA.

No tocante a alegada nulidade por cerceamento de defesa, “em virtude de violação ao princípio da plenitude e da ampla defesa (art. 5º XXXVIII, a, e LV, da Constituição Federal), tendo em vista às inúmeras e inoportunas intervenções realizadas pelo Promotor de Justiça sem a devida concessão de apartes prejudicando, sobremaneira, o tempo e a qualidade da defesa. (p. 371), por exigência do princípio do
pas denullité sans grief
, a declaração de nulidade que se intenta dependeria da efetiva e inequívoca demonstração do prejuízo suportado pelo Recorrente em decorrência da referida prática, o que de fato não ocorreu.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. VEREDICTO CONDENATÓRIO. CASSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Rejeita-se a tese de nulidade por cerceamento de defesa por supostos apartes pelo membro do Ministério Público durante os debates orais em Plenário, interrompendo e prejudicando a sustentação oral da defesa, diante da ausência de comprovação da ocorrência do fato por parte de quem o alega (art. 156 do CPP), bem como diante da preclusão, não tendo a defesa consignado protesto em ata de julgamento (art. 571, VIII, do CPP). 2. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que chega a conclusão que pode ser razoavelmente extraída do processo, somente se autorizando a cassação do veredicto, por tal fundamento, quando for ele absolutamente desautorizado pelo conjunto probatório. 3. Havendo suficientes elementos apontando a autoria delitiva do acusado e estando a tese defensiva de negativa de autoria desemparada de prova em sentido oposto, não há que se falar em cassação do veredicto condenatório. (TJMG - APR: 10486170000328001 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 12/09/2018, Data de Publicação: 21/09/2018)

A luz de tais fatos, rejeito a preliminar de nulidade.

2.

MÉRITO.

a.

DO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

Aduz a defesa que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos, vez que deveria ser reconhecida a excludente de ilicitude de legítima defesa em favor do Recorrente.

Razão jurídica não lhe assiste.

Sabe-se que ao Tribunal do Júri, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim, de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso sob análise
.

Compulsados os autos, nota-se haver versão na qual o ofensor foi o autor das agressões que ocasionaram o óbito da vítima, ausente injusta provocação.

A testemunha Cintia do Socorro Cardoso Ferreira aponta o acusado Claudionei como autor do fato criminoso, ao declarar que ao ouvir inúmeros gritos, foi analisar o que estava acontecendo no local, tendo encontrado a vítima fugindo e o Sr. Claudionei a perseguindo e que, logo após, o ofendido caiu no chão, situação em que ele a segurou e a golpeou com uma faca.

Assim, não obstante a renovação da argumentação defensiva em sede de apelação, a jurisprudência desta Corte e do C. STJ é firme no sentido de que se o Tribunal encontrar alguma prova judicializada idônea, apta a manter a conclusão dos jurados quanto a cada elemento essencial do crime, a condenação deve permanecer.

Neste contexto, patente que o Conselho de Sentença, diante de duas interpretações da prova, acolheu a tese proposta pela Acusação, o que torna inviável à anulação do veredicto por este Tribunal.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Por fim, ressalto que, no caso em tela, cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

b.

DOSIMETRIA. FALHA NA PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS.

Por derradeiro,
o Recorrente
aduz não haver justificativa apta a exasperar a reprimenda inicial, assim requer o redimensionamento da sanção no mínimo legal.

Neste ponto, entendo que o provimento jurisdicional não comporta novo balizamento, conforme se observa a seguir:

Nota-se que a mensuração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP
[2]
foi realizada em observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e em linha com a jurisprudência contemporânea
[3]
. É dizer que a quantidade de facadas, o ataque de inopino e a utilização de qualificadora sobejante na primeira etapa da dosagem são elementos aptos a distanciar a reprimenda inicial do mínimo legal.

De mais a mais, a dosimetria da pena se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte apenas em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha
raciocínio
, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

In casu
, a pena inicial foi fixada na quantidade necessária e suficiente à prevenção e repressão do crime. Outrossim, não se vislumbra no caso concreto qualquer excesso, incoerência ou inadequação no cálculo da reprimenda.

Por fim, mostra-se inviável a exclusão das qualificadoras reconhecidas pelo júri, ante as provas documentais e testemunhais produzidas no decorrer do processo. Ademais, percebe-se que o patamar estipulado atende quantitativa e qualitativamente a promoção da tutela social, sem descuidar da proporcionalidade entre a conduta criminosa do réu e a pena aplicada.

Assim
, pelos fundamentos já dispostos,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença recorrida

por seus
fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[3]
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO SIMPLES. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. III - In casu
, o Tribunal de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando a intensidade da culpabilidade do réu, uma vez que, desferiu inúmeras facadas contra a vítima
, mesmo não sendo esta a responsável pelas agressões contra o filho do acusado, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base. IV - Sobre o desvalor das circunstâncias do crime, também houve justificativa concreta, as quais excederam os limites do tipo penal violado, eis que a vitima foi executada na frente de seus próprios familiares. Precedentes. V - No que tange ao regime inicial para resgate da reprimenda, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, uma vez que o paciente detém circunstâncias judiciais desfavoráveis, em consonância com a jurisprudência dessa Corte Superior. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 745366 SP 2022/0162300-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. APELO DEFENSIVO ARGUINDO NULIDADE DO JULGAMENTO PELO JÚRI POR NÃO TER SIDO REALIZADO EXAME DE SANIDADE MENTAL E POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO QUANTO À QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL, REQUERENDO ADEMAIS O AFASTAMENTO DAS TRÊS QUALIFICADORAS, REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE, REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE EM 2/6 ANTE AO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL, E APLICAÇÃO DO ART. 98 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. ASSIM, BUSCA A ANULAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA COM BASE NOS ARTIGOS 593, III, ¿A¿ E 593, III, ¿D¿ E § 3º, C/C 564, III, ¿F¿, ¿K¿, ¿L¿ E ¿M¿, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E, SUBSIDIARIAMENTE, O REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA COM FULCRO NO ART. 593, III, ¿C¿, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. Inimputabilidade: verifica-se da ata do Júri que a Defesa arguiu a inimputabilidade mas ressalvou não requerer a instauração do incidente de insanidade mental. Ausência de insurgência em plenário contra os quesitos formulados, os quais de fato não padecem de vícios, com o que se operou a preclusão. Juiz-presidente que ademais esclareceu aos jurados que a tese de inimputabilidade seria objeto de quesitação após o terceiro quesito, e seria votada apenas em caso de resposta positiva a este. Como cediço, o quesito genérico abarca todas as teses absolutórias, inclusive por inimputabilidade, de modo que a resposta negativa a este implica na condenação do acusado, restando prejudicado o quesito específico. 2. Princípio da correlação: o Ministério Público aditou a denúncia em audiência para retificar o motivo do crime. Portanto, a resposta positiva dos jurados ao 5º quesito (`O crime foi praticado por motivo fútil, eis que o denunciado praticou o delito em razão de uma discussão pretérita por ocasião de um jogo de futebol?¿) não causou qualquer surpresa à Defesa, eis que ciente do aditamento à exordial. 3. Recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel: mostra-se lícito o entendimento dos jurados de que o ataque de inopino pelas costas com uma única facada no pescoço da vítima que lhe seccionou parcialmente a carótida, positivado pela farta prova testemunhal e exame pericial, atrai a incidência das respectivas qualificadoras. 4. Decisão dos jurados que está respaldada em fartos elementos probatórios idôneos que lhes permitiram formar adequada e validamente sua convicção. Só se pode considerar manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra suporte em nenhum elemento de convicção colhido no feito e não aquela que optou por uma das versões trazidas ao plenário, dentro do sistema da íntima convicção que rege o julgamento pelo Tribunal do Júri. Logo, soberana e proferida em consonância com o contexto probatório, a decisão dos jurados deve ser mantida. 5. Coculpabilidade: ausente qualquer prova das agruras e marginalização referidas pelo apelante em sua autodefesa, não há lugar para aplicação da teoria da coculpabilidade com fins à redução da pena. 6. Semi-imputabilidade: causa de diminuição de pena que não foi alegada pela defesa nos debates e portanto não foi objeto da obrigatória quesitação prevista no art. 483, § 3º, I, do Código de Processo Penal. Descabe, portanto, a este órgão colegiado substituir-se ao órgão constitucionalmente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida para afirmar a semi-imputabilidade do acusado e aplicar a correspondente causa de diminuição de pena nos moldes ora pretendidos, mormente quando o próprio apelante não faz menção sequer a algum laudo médico que indiciasse ser portador de qualquer patologia. 7. Dosimetria: pena-base fixada em 20 (vinte) anos de reclusão sem discriminação do quantum de aumento que foi atribuído a cada qualificadora sobejante, a prejudicar a clareza do processo dosimétrico e inviabilizar sua impugnação pelas partes. 8. Ante o reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, de mais de uma circunstância qualificadora, revela-se possível a utilização de uma destas para incidência do tipo qualificado e das demais para fins de majoração da pena-base ou de seu agravamento, a título de agravante genérica, quando prevista no art. 61 do Código Penal, conforme jurisprudência das Cortes Superiores. Patamar de incremento por cada agravante, entretanto, que ora se reduz a 1/6 (um sexto), o mesmo utilizado na sentença em função da circunstância atenuante prevista no art. 65, III d, do Código Penal. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00097553820188190026 202205009044, Relator: Des(a). PAULO BALDEZ, Data de Julgamento: 01/06/2023, QUINTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/06/2023)

“A jurisprudência desta Corte de Justiça, espelhada nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, acolhe o entendimento segundo o qual é permitida a utilização de circunstâncias qualificadoras remanescentes àquela que qualificou o tipo penal como circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes ou causas de aumento, vedado apenas o ‘bis in idem’.

Assim, se existe mais de uma qualificadora no crime de furto, é possível enumerar uma delas para justificar a exasperação da pena-base na primeira etapa de aplicação da pena corporal, enquanto a outra qualificará o crime.

O entendimento, inclusive, é sumulado no âmbito deste Tribunal de Justiça: Súmula 27 do TJDFT – ‘Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o bis in idem.’

No caso dos autos, o rompimento de obstáculo foi utilizado para qualificar o delito de furto, enquanto a pena-base foi exasperada pelas circunstâncias do crime, as quais correspondem à qualificadora sobejante da escalada, logo, não há falar em ‘bis in idem'."

TJDFT Acórdão 1664410, 07235703320228070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 23/2/2023.

Belém, 08/01/2024